Tribunal: TRF3
Processo: 5793763-16.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1206/1327)

5793763-16.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5793763-16.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO MARCOS DE LIMA MOURA

ADVOGADO do(a) APELADO: THALLES OLIVEIRA CUNHA - SP261820-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EMILIO RODRIGUES FREITAS DE MENEZES - SP202812-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIO MACEDO DE FREITAS BARBOSA - SP215117-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. SENTENÇA TRABALHISTA. REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS, restringindo o reconhecimento de tempo especial, reafirmando a DER para data posterior à citação e afastando a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento integral de período de atividade especial como motorista até 28/04/1995; (ii) saber se a sentença trabalhista reconhecedora de unicidade contratual é suficiente para comprovação do tempo especial no âmbito previdenciário; (iii) saber se são devidos honorários advocatícios diante da reafirmação da DER; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

III. Razões de decidir

3. O enquadramento por categoria profissional para a atividade de motorista de veículo de grande porte era admitido até 28/04/1995, porém o reconhecimento da especialidade pressupõe a comprovação do vínculo empregatício, sendo a sentença trabalhista apenas início de prova material, exigida complementação probatória contemporânea.

4. É inviável o reconhecimento de atividade especial em período cujo tempo comum não foi objeto de pedido na petição inicial.

5. Implementados os requisitos apenas em data posterior à citação, mediante reafirmação da DER, aplica-se o Tema 995 do STJ, afastando-se a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Na ausência de disciplina expressa da EC no 136/2025 para a fase pré-requisitória, aplicam-se os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por integração normativa.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno da parte autora IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5793763-16.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: THALLES OLIVEIRA CUNHA - SP261820-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EMILIO RODRIGUES FREITAS DE MENEZES - SP202812-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIO MACEDO DE FREITAS BARBOSA - SP215117-N

APELADO: ANTONIO MARCOS DE LIMA MOURA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 02 de fevereiro de 2016, na qual a parte autora postula a averbação de períodos registrados em CTPS, o reconhecimento de períodos de atividade exercida em condições especiais, bem como a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo. De forma subsidiária, postula a concessão da aposentadoria proporcional por tempo de serviço, também desde o requerimento administrativo.

O Juiz da 1a Vara da Comarca de Ituverava/SP acolheu integralmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 14 de dezembro de 2018, condenando o INSS: a reconhecer como especial o período de 01/10/1978 a 28/04/1995, na função de motorista na empresa RODOFREITAS TRANSPORTES LTDA; a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (27/05/2015); ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre os débitos existentes na data da sentença.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para restringir o reconhecimento da atividade especial aos períodos de 01/10/1978 a 02/05/1981; de 01/07/1981 a 30/03/1985; de 01/08/1985 a 16/03/1990; e de 01/08/1990 a 02/12/1992, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 02/02/2018, sem condenação do INSS em honorários advocatícios.

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que: (i) deve ser reconhecida a integralidade do período especial de 01/10/1978 a 28/04/1995, pois até essa data o enquadramento decorria da mera categoria profissional, nos termos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, sendo desnecessária qualquer outra comprovação; (ii) a sentença trabalhista que reconheceu a unicidade contratual tem plena eficácia probatória, uma vez que foi precedida de instrução processual completa com CTPS, depoimentos pessoais, testemunhas, documentos contemporâneos e prova pericial, não se tratando de mero acordo homologatório ao qual se aplica o Tema 1.188 do STJ; (iii) com o reconhecimento integral do período especial e sua conversão em comum pelo fator 1,4, o autor já contava com 37 anos, 3 meses e 9 dias na DER de 27/05/2015, sendo devida a aposentadoria por tempo de contribuição desde essa data; e (iv) sendo o benefício devido na DER original, inaplicável o Tema 995/STJ, razão pela qual devem ser restabelecidos os honorários advocatícios de 10% fixados na sentença.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para restringir o reconhecimento da atividade especial na função de motorista na empresa RODOFREITAS TRANSPORTES LTDA e reafirmar a DER para 02/02/2018.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A instituição da possibilidade de julgamento monocrático pelo Código de Processo Civil reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, não obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que não foi suscitada tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva a matéria ora impugnada, conforme se observa do seguinte trecho:

"No caso em exame, recorre o INSS postulando a revisão quanto ao enquadramento do seguinte período: de 01/10/1978 a 28/04/1995.

(...)

Em relação à função de motorista, quando exercida na condução de veículos de grande porte, pode ser enquadrada como especial com base no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/1964 e no código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979. Até 28/04/1995, o enquadramento por categoria profissional era admitido, sendo dispensada a comprovação da exposição a agentes nocivos. Tratando-se de empresa de transportes de mercadorias, é viável presumir que o trabalho foi realizado em veículos de grande porte.

Quanto à perícia realizada no processo trabalhista, é importante destacar que o perito restringiu sua análise à atividade de abastecimento dos veículos, afirmando que 'não há prova de que o autor abastecia os caminhões' e que 'as cargas transportadas não eram perigosas' (ID. 73778236 — Pág. 6). Ou seja, a perícia não analisou a função de motorista sob a ótica da legislação previdenciária vigente à época da prestação do serviço.

Entretanto, o reconhecimento de tempo comum com o citado empregador de forma ininterrupta não foi reconhecido pelo INSS na via administrativa.

Compulsando os autos verifica tratar-se de unicidade contratual reconhecida na Justiça do Trabalho.

No entanto não há postulação na preambular compatível com o reconhecimento de tempo comum entre 01/10/1978 a 28/04/1995, de modo que, prosperando controvérsia sobre seu reconhecimento e, não sendo isso objeto do processo, é incabível o reconhecimento de tempo especial para intervalo cujo próprio tempo comum não é postulado.

Ainda que isso se ignore, a sentença trabalhista serve apenas como início de prova no âmbito previdenciário, sendo necessária a apresentação de outros meios de prova, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, só é possível o reconhecimento da natureza especial da atividade nos períodos registrados em CTPS anteriores à sentença trabalhista: de 01/10/1978 a 02/05/1981; de 01/07/1981 a 30/03/1985; de 01/08/1985 a 16/03/1980 e de 01/08/1990 a 02/12/1992."

Diante disso, entendo desnecessária nova fundamentação, adotando integralmente os fundamentos da decisão agravada como razões de decidir, os quais permanecem hígidos.

DA SUCUMBÊNCIA

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso a orientação decorrente da aplicação conjunta dos Temas 995 e 1.124 do C. STJ.

Aplica-se o Tema 995/STJ quando o segurado não integraliza o tempo necessário na DER original, mas preenche os requisitos em momento posterior, ainda que no curso do processo judicial. Quando ocorre a reafirmação da DER para data posterior à citação ou à data da juntada do documento essencial em juízo, a aplicação do Tema 1.124 resta mitigada, pois o termo inicial dos efeitos financeiros não retroage à DER original nem à citação, mas sim à data em que efetivamente implementados os requisitos. Nesta hipótese, os juros de mora incidirão a partir de 45 dias da intimação do INSS para implantação do benefício concedido, e não há condenação do INSS em honorários advocatícios, conforme orientação do Tema 995. Esta solução harmoniza os dois precedentes qualificados, prestigiando a segurança jurídica e evitando contradições sistêmicas.

No caso concreto, tendo a procedência do pedido se dado exclusivamente em virtude da reafirmação da DER para 02/02/2018 — data posterior à citação —, é incabível a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, consoante entendimento veiculado no Tema 995/STJ.

DA ATUALIZAÇÃO

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. SENTENÇA TRABALHISTA. REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS, restringindo o reconhecimento de tempo especial, reafirmando a DER para data posterior à citação e afastando a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento integral de período de atividade especial como motorista até 28/04/1995; (ii) saber se a sentença trabalhista reconhecedora de unicidade contratual é suficiente para comprovação do tempo especial no âmbito previdenciário; (iii) saber se são devidos honorários advocatícios diante da reafirmação da DER; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

III. Razões de decidir

3. O enquadramento por categoria profissional para a atividade de motorista de veículo de grande porte era admitido até 28/04/1995, porém o reconhecimento da especialidade pressupõe a comprovação do vínculo empregatício, sendo a sentença trabalhista apenas início de prova material, exigida complementação probatória contemporânea.

4. É inviável o reconhecimento de atividade especial em período cujo tempo comum não foi objeto de pedido na petição inicial.

5. Implementados os requisitos apenas em data posterior à citação, mediante reafirmação da DER, aplica-se o Tema 995 do STJ, afastando-se a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Na ausência de disciplina expressa da EC no 136/2025 para a fase pré-requisitória, aplicam-se os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por integração normativa.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno da parte autora IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão